Tribunal: TJMT
Processo: 0005997-09.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005997-09.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GREISSON CUSTODIO VELOZO - CPF: 956.803.141-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNEIA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 012.039.691-20 (APELANTE), ELIZANGELA TAVARES NOGUEIRA - CPF: 943.664.973-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE CARVALHO MARIA DE MELLO - CPF: 983.383.071-49 (ASSISTENTE), FLADEMIR ALEXANDRE DALAZEN (ASSISTENTE), GUSTAVO GALVAN (ASSISTENTE), ELIZANGELA TAVARES NOGUEIRA - CPF: 943.664.973-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155
, § 4.º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA REALIZADA NA FORMA QUALIFICADA - HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 TCCR/TJMT –
2.
EXCLUSÃO DA QUALFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – COMPROVADAS A UNIDADE DE DESÍGNIO E DIVISÃO DE TAREFAS –
3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – RÉU QUE NEGOU O ILÍCITO E RESSAIU DECLARADO REVEL –
APELO DESPROVIDO.

1.

Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2.

Mantém-se a incidência da qualificadora atinente ao concurso de pessoas, porquanto demonstrada que a ação foi realizada por múltiplos indivíduos, que possuíam unidade de desígnio e divisão de tarefas para o êxito da subtração patrimonial.

3.

Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando não se vislumbra tal atuação na seara extrajudicial e, em juízo, o réu ressai declarado revel.

Apelo desprovido.

APELANTE: GREISSON CUSTODIO VELOZO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
GREISSON CUSTODIO VELOZO
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, nos autos da ação penal
n.º 0005997-09.2018.8.11.0015
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV [concurso de pessoas] do Código Penal, à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID
160665224, o recorrente requer a
absolvição
, com fulcro no art. 386, III do CPP, porquanto preenchidos os requisitos necessários para incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, almeja
a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas
, à medida que a corré permaneceu do lado de fora da residência da vítima, inexistindo unidade de desígnio entre eles; bem como o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, dada a sua colaboração na elucidação do fato.

Nas contrarrazões vistas no ID
160665227,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e, ao final, pugna pelo
desprovimento

do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
163957703
, igualmente opina pelo
não provimento

do recurso.

É o relatório. À d. revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
GREISSON CUSTODIO VELOZO
foi
denunciado
e condenado
pela prática do
crime de furto qualificado [inciso II]
, pois, na data de 17 de abril de 2018, por volta das 07h, na rua das Sálvias, n.º 43, no bairro Jardim Primavera,
subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em uma carteira contendo diversos documentos pessoais e veicular, pertencente à vítima
Elizangela Tavares Nogueira.

De acordo com o apurado, a filha da vítima deixara o portão da residência aberto, possibilitando o ingresso do recorrente no imóvel e a subtração da carteira. Apurou-se, outrossim, que a então codenunciada
Edneia Fátima dos Santos
permanecera do lado externo da residência, dando voltas com a bicicleta, a fim de dar cobertura à execução do delito e facilitar a fuga.

A ação ilícita foi vista pela vizinha do imóvel, que alertou a vítima sobre o acontecido. Ato contínuo, a ofendida conseguiu filmagens do sistema de vigilância do estabelecimento comercial situado ao lado da residência, das quais se extraíam os indivíduos e
modus operandi
utilizado para o êxito da ação, repassando-as às autoridades competentes.

Nesse contexto, os policiais conseguiram identificar o ora recorrente, comparecer na residência que lhe pertencia e obter a confirmação quanto à prática do crime, acrescida da justificativa de que se desfaz da carteira em terreno baldio, por inexistir dinheiro no interior daquela.

Cumpre dizer que
Edneia Fátima dos Santos
foi
denunciada e condenada
por idênticas infrações penais, entretanto, acolhendo pedido defensivo, a magistrada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (ID
160665231)
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

Com relação à primeira vertente recursal, atinente à aplicação do princípio da insignificância, sob o viés de que
a
res furtiva
é de baixo valor econômico e destinada à aquisição de alimentos, com o acréscimo de que tal raciocínio que não se desconstitui exclusivamente em razão da reincidência do agente; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não prospera.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com efeito, a codenunciada
Edneia Fatima dos Santos
afirmou extrajudicialmente que viu
o ora recorrente retirar certa quantia de dinheiro da carteira pertencente à vítima
e, posteriormente, arremessar o item em um terreno baldio. Na sequência, compraram
“comida, bebida e cigarro”
(sic)
e retornaram à residência daquele, onde se encontravam anteriormente fazendo a ingesta de cerveja e catuaba (ID
160665153 - Pág. 39).

Outrossim, a vítima
Elizangela Tavares Nogueira

esclareceu em juízo que a carteira guardava aproximadamente
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, ou seja, o
quantum
representava cerca de
15% do salário mínimo
vigente à época do fato, na ordem de
R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais).

No cenário posto, denota-se a
ausência do requisito atinente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, pois, nesse viés, a jurisprudência estabelece que o prejuízo suportado pela vítima
não pode superar o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) – destaquei.

De mais a mais, malgrado a defesa sustente que a
res furtiva
destinava-se ao consumo de gêneros alimentícios, não se vislumbra extrema vulnerabilidade do réu ou peculiaridades bastantes para configuração do furto famélico, à medida que o cenário fático no qual se encontrava inserido assemelha-se a um ambiente festivo, contendo pluralidade de pessoas, bebida alcoólica e cigarros.

A robustecer o raciocínio, denota-se que a
reprovabilidade do comportamento do ora recorrente
e a
periculosidade social da sua ação
revelam-se expressivas e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto, para além do
crime ter sido perpetrado na sua forma qualificada
, houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
, a qual revela o total
desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (precedentes) ”
. (HC n. 382.239/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.º 44
da TCCR/TJMT).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

2.

Da exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas:

Neste ponto, a defesa sustenta a ausência de provas quanto à coautoria e participação da codenunciada
Edneia
na empreitada criminosa, com o acréscimo de que esta permanecera do lado externo do imóvel, sem o conhecimento quanto ao intento criminoso do ora recorrente; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que
o raciocínio não merece guarida.

Com efeito, a testemunha
Jaqueline Carvalho Mara

de Mello
afirmou extrajudicialmente que visualizou o momento em que um estranho ingressou na residência da vizinha, bem como assistiu às filmagens do sistema de segurança, delineando o que fora visto da seguinte forma:

“(...) viu as imagens das câmeras, onde apontam o momento em que um casal trafega pela rua das Sálvia sentido Avenida dos Jacarandás em uma bicicleta, devagar, um do lado do outro,
e enquanto o homem entra na casa de ELIZANGELA, a mulher segura a bicicleta e fica dando voltas com a mesma
,
em frente à casa da vítima,
que após 1 minuto e meio o homem sai de dentro da casa arrumando a camisa (...)”
(sic – ID
160665153 - Pág. 30).

Sob o crivo do contraditório
,
Elizangela Tavares de Nogueira
confirmou que levara as filmagens para as autoridades policiais, com o acréscimo de que por meio daquelas foi possível observar o
modus operandi
da ação, convergentes os registros fotográficos encartados nos autos, nos quais é possível visualizar o casal trafegando/empreendendo fuga em uma bicicleta (ID
160665204
).

Aliás, os IPCs
Gustavo Galvan
e
Flademir Dalazen
afirmaram

em juízo
que os denunciados eram conhecidos no meio policial e
sabidamente conviventes
, recordando-se do comparecimento na residência daqueles na data anterior ao delito que se aprecia, a fim de apurar o suposto cometimento do
crime de tráfico de entorpecente
(ID
160665204
), contexto o qual, por certo, descredencia por completo a tese de ausência de conhecimento e de adesão da codenunciada na empreita criminosa.

Como é sabido, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, faz-se necessário inferi-lo por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico.

Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
–
destaquei.

No caso concreto, para além das circunstâncias evidenciarem que a codenunciada possuía conhecimento da ação ilícita que seria desenvolvida, é certo que procedeu a vigilância externa do imóvel, de modo que ressaem preenchidos os requisitos necessários para a configuração da qualificadora em questão, quais sejam, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas para o êxito da conduta.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do delito, o liame subjetivo, o nexo causal entre as condutas e a identidade de infrações
. 2. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ-DF 07301363220218070001 1428401, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022) – destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
a incidência da qualificadora referente ao concurso de pessoas.

3.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

No tocante à temática, malgrado a defesa sustente que o reconhecimento da confissão espontânea se faz necessário em razão dos investigadores de polícia terem mencionado a confissão informal do recorrente quando da prisão, conclui-se que
o pedido não merece prosperar.

Da detida análise dos autos, denota-se que o recorrente
negou

extrajudicialmente
o cometimento do crime, sustentado que “
achou a carteira jogada na rua”
(sic – ID
160665153 - Pág. 36
), ao passo que, em
juízo
, ressaiu declarado
revel
, razão pela qual inexiste a sua versão sobre o fato que lhe foi atribuído (ID
160665205)
.

A seu turno, os IPC
Gustavo Galvan
(ID
160665153 - Pág. 25) e
Flademir Alexandre Dalazen
(ID 160665153 - Pág. 23) afirmaram
extrajudicialmente
que a narrativa apresentada pelo réu foi no sentido de que achara a carteira na Rua das Salvias e, por inexistir pecúnia no seu interior, arremessou-a em um terreno baldio, narrativas estas que foram ratificadas
em juízo
consoante se vê das transcrições realizadas na r. sentença condenatória (ID 160665211 - Pág. 3).

Significa dizer que
que as testemunhas não trouxeram à baila a versão defensiva e, ademais, a cogitada confissão informal sequer fora utilizada nos fundamentos da sentença, que, a seu turno, se amparou precipuamente no teor das filmagens que captaram o deslinde do fato, bem como nos depoimentos judiciais da vítima e dos agentes públicos, que, repiso, não mencionaram a colaboração do réu nas investigações.

Com efeito,
descabe
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em benefício do réu, raciocínio este que se ampara, inclusive, na jurisprudência do c. STJ:

“(...) Não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, na dosimetria da pena do Agravante, haja vista que inexistiu confissão, seja extrajudicial ou judicial, pois, conforme bem destacado no acórdão impugnado, "o denunciado não admitiu o cometimento do ilícito em qualquer das oportunidades em que foi interrogado". Ademais, na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha”.

(AgRg no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Mantém-se
, portanto, a segunda fase da dosimetria penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GREISSON CUSTODIO VELOZO
,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, nos autos da ação penal
n.º 0005997-09.2018.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023